Tribunal: TJSP
Processo: 1014761-37.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014761-37.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
EDMILSON MARINQUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para julgar procedente a demanda e condenar as rés a
concederem a aposentadoria por invalidez ao autor, pagando-lhe os proventos a
partir da data de apresentação do requerimento na repartição administrativa,
compensando-se eventuais vencimentos pagos no mesmo período, observada a
prescrição quinquenal no tocante às parcelas vencidas, pagando-se as diferenças
devidas com juros e correção monetária na forma da jurisprudência mais
recente do Supremo Tribunal Federal. Invertido o ônus de sucumbência,
majorados os honorários em R$300,00, em prestígio ao art.85, par.11o do
Código de Processo Civil. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014761-37.2015.8.26.0602 -Voto no 26592
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1014761-37.2015.8.26.0602
APELANTE: EDMILSON MARINQUES DE LIMA
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUÍZ PROLATOR: ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 26592
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Agente
de
Escolta
e
Vigilância
Penitenciária
–
Aposentadoria
por
Invalidez
–
Indeferimento
–
Incapacidade total – Possibilidade:
– Imprescindível a comprovação da incapacidade total
para o exercício das funções, sem a possibilidade de
readaptação, para obtenção da aposentadoria por invalidez. RELATÓRIO
Sentença de improcedência, sob o fundamento que restou comprovado apenas
a capacidade laboral parcial do autor, diante da sucumbência, o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios em favor do Procurador Estadual foram
fixados em R$2.000,00, observada a gratuidade processual. (fls. 203/208)
Apela o autor, aduzindo que está descartada a hipótese de reabilitação, porque
não há na função em que está lotado, atividade sem uso de arma de fogo, ou de que
exijam pouco esforço físico, de modo que deve ser considerado com incapacidade
laboral total. Em caso de readaptação, é importante, que seja em cargo com as
mesmas atribuições e responsabilidades compatíveis com a incapacidade e as
qualificações do servidor, o que não é possível verificar no caso concreto, pois o
autor é vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária, e para lotação do
autor, não há cargo administrativo. (fls. 215/229)
Nas contrarrazões, alega a Fazenda Estadual que com a constante evolução da
ciência médica, não há como garantir a definitiva incapacidade descrita na inicial
para o exercício de funções na área pública. Para fins de atender ao interesse público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014761-37.2015.8.26.0602 -Voto no 26592
3
só cabe discutir a concessão de aposentadoria por invalidez se todas as tentativas de
recuperação médica do servidor restarem infrutíferas. (fls.235/243)
FUNDAMENTOS
1. Trata-se de pedido de condenação em concessão de aposentadoria por
invalidez proposta por servidor estadual, no cargo de agente de escolta e vigilância
penitenciária, o qual se acidentou no campo de trabalho e encontra-se incapacitado
para suas atividades habituais.
Conforme o relatório médico acostado (fls.15/16), o ortopedista relata que o
autor foi vítima de queda de 5 metros, sendo operado por fratura exposta realizada no
punho, com urgência, mas mesmo com a abordagem cirúrgica, e a fisioterapia, aduz
que não tem expectativa de progresso, e retomada da sua capacidade total.
Para o exercício da função, os agentes de escolta realizam treinamento para
porte e posse de arma, para segurança e vigilância dos presos nas áreas externas das
unidades prisionais, bem como para atividade do CIR (Célula de Intervenção
Rápida), a unidade de intervenção armada em presídios, que auxilia na “blitz” e na
contenção dos presos.
2. O autor se submeteu a perícia (fls. 135/141) no IMESC, na qual o perito
concluiu:
“Caracterizada a relação entre as lesões descritas na exordial e o acidente
sofrido. O Periciando apresenta incapacidade parcial e definitiva. Deverá exercer
atividades próprias do cargo que não exijam esforços físicos acentuados com o
membro superior direito. Há restrição ao uso de arma de fogo no desempenho de
suas atividades laborais.”. (fls. 139)
Em complementação de laudo pericial (fls. 181/186), o perito relata que o
periciando ficou afastado de suas atividades laborais desde a data do acidente até
janeiro de 2018, sendo readaptado.
Em resposta aos quesitos, o perito assim esclareceu:
“1. Esclareça a nobre perícia se o autor está capacitado à reabilitação, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014761-37.2015.8.26.0602 -Voto no 26592
4
totalmente incapacitado para suas atividades habituais.
Resposta: Considerando que:
a. O autor apresenta restrição ao uso de arma de fogo no desempenho de
suas atividades laborais.
b. O autor deverá exercer atividades de cargo que não exijam esforços
físicos acentuados com o membro superior direito.
c.
O IMESC não realiza vistoria.
Com base nas afirmações acima, temos que:
Em caráter específico do caso em tela, como funcionário público, caso não
exista nenhum cargo na Empresa que o autor trabalha para que exerça suas
atividades sem o uso de arma de fogo, e sem que exijam esforços físicos
acentuados com o membro superior direito, o autor deve ser considerado com
incapacidade laboral total.” (fls. 186)
3. Desta feita, a Lei Complementar no898/2001 com redação dada pela Lei
Complementar no1.246/2004, que institui a Secretaria de Administração
Penitenciária, e sobre a classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, assim
dispõe:
“Artigo 1o - A classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, do
Quadro da Secretaria da Administração Penitenciária, instituída pela Lei
Complementar no 898, de 13 de julho de 2001, fica composta de 7 (sete) níveis de
vencimentos, identificados por algarismos romanos de I a VII, para o desempenho
de atividades de escolta e custódia de presos, em movimentações externas, e guarda
das unidades prisionais, visando evitar fuga ou arrebatamento de presos.
§ 1o - As atribuições de escolta e custódia envolvem as ações de vigilância do
preso durante o período de tempo no qual se fizer necessário sua movimentação
externa ou a sua permanência em local diverso da unidade prisional.
§ 2o - As atribuições de guarda envolvem as ações de vigilância da unidade prisional
nas muralhas e guaritas que compõem as suas edificações.
§ 3o - O Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, quando no exercício de suas
atividades, fica autorizado a portar arma de fogo, obedecidos os procedimentos e
requisitos da legislação que disciplina a matéria.
§ 4o - O Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, tem, ainda, como
atribuição, conduzir veículos oficiais na forma estabelecida em legislação.”
Como bem ressaltou o apelante, não seria possível a readaptação funcional,
pois as atribuições de agente de escolta “exigem aptidão física, porte e posse de
arma, manejo de armamento letal e não letal, direção de veículos de escolta” (fls.5),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014761-37.2015.8.26.0602 -Voto no 26592
5
diante do constante risco de confronto.
Verifica-se que o acidente de trabalho, ocorreu em abril de 2013 e após
acompanhamento médico, em retorno ao ortopedista vinculado à Coordenadoria de
Serviços de Saúde do Estado, em 10.8.2014, constatou-se que o servidor possui lesão
residual severa, consistente em limitação parcial e definitiva do arco de
movimento no antebraço. (fls.57)
De acordo com o documento (fls. 75/77) realizado pela Coordenadoria das
Unidades Prisionais da Região Central Penitenciária de Sorocaba, não há penalidades
ou sindicâncias em desfavor do autor e o seu registro de frequência, de 26.8.2002 a
25.9.2015, apresenta apenas uma falta justificada em 2005, sendo sua conduta
exemplar e sua frequência regular até seu acidente, quando requisitou 273 dias de
licença por acidente de trabalho em 2013, e 319 dias de licença de acidente de
trabalho e 46 dias de licença de saúde em 2014.
Como observa o perito do IMESC, a atividade inerente ao cargo do servidor,
exige que possua aptidão física, inclusive para o manuseio de arma de fogo, o que é
improvável diante das circunstâncias do autor, que possui limitações no membro
superior direito, cuja cirurgia e fisioterapia até os tempos atuais não foram suficientes
para a total reabilitação.
Nada apresenta, a Fazenda Estadual ou a São Paulo Previdência, que mostre
possibilidade de outras condutas terapêuticas para reversão da condição do apelante e
nos últimos anos não houve elementos que levem a discordar ou desqualificar a
avaliação pericial feita pelo IMESC.
Ademais, o artigo 191 da Lei Estadual no10.261/68 dispõe que:
Art. 191. Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado
para o exercício do cargo, será concedida licença, mediante inspeção em órgão
médico oficial, até o máximo de 4 anos, com vencimento ou remuneração.
§ 1o Findo o prazo, previsto neste artigo, o funcionário será submetido à
inspeção médica e aposentado, desde que verificada a sua invalidez, permitindo-se o
licenciamento além desse prazo, quando não se justificar a aposentadoria.
Constatada a incapacidade laborativa pelo perito do IMESC, e, sendo o laudo
médico produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a avaliação técnica
deve prevalecer, uma vez que a impugnação apresentada pela Fazenda Estadual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014761-37.2015.8.26.0602 -Voto no 26592
6
desprovida de respaldo técnico, não foi suficiente para infundir dúvida, ou confrontar
a credibilidade do laudo pericial, subscrito por profissional habilitado e imparcial.
A apuração da renda mensal inicial, e os subsequentes reajustes do benefício
implantado, observarão os índices previdenciários pertinentes, e a legislação de
regência da categoria.
4. Quanto aos juros de mora e correção monetária, aplicáveis nas
condenações impostas às Fazendas Públicas, os tribunais superiores vêm
solidificando o seguinte entendimento:
TEMA 905 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1492221, 1495144
e 1495146):
1. Correção Monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de Mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
...
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014761-37.2015.8.26.0602 -Voto no 26592
7
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 870.947):
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
Adoto o mesmo entendimento. Portanto, acatando a orientação que vem se
firmando nos tribunais superiores, a correção monetária e os juros moratórios, serão
calculados da seguinte forma:
Correção monetária: aplica-se o disposto no item 3.2 do Tema 905 do STJ.
Juros: aplica-se o disposto no item 3.2 do Tema 905 do STJ e segunda parte do item
1 do Tema 810 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014761-37.2015.8.26.0602 -Voto no 26592
8
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a
demanda e condenar as rés a concederem a aposentadoria por invalidez ao autor,
pagando-lhe os proventos a partir da data de apresentação do requerimento na
repartição administrativa, compensando-se eventuais vencimentos pagos no mesmo
período, observada a prescrição quinquenal no tocante às parcelas vencidas, pagando-
se as diferenças devidas com juros e correção monetária na forma da jurisprudência
mais recente do Supremo Tribunal Federal. Invertido o ônus de sucumbência, majoro
os honorários em R$300,00, em prestígio ao art.85, par.11o do Código de Processo
Civil.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA